Tribunal: TJSP
Processo: 1176140-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM OSTEOPOROSE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI N° 9.656/98. EXCLUSÕES LEGAIS NÃO VERIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
É lícita a exclusão de cobertura, por parte da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM OSTEOPOROSE. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI N° 9.656/98. EXCLUSÕES LEGAIS NÃO VERIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
É lícita a exclusão de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, de medicamentos de uso domiciliar (Tariparatida), quando não configuradas as hipóteses do art. 12, I, 'c', e II, 'g', da Lei n° 9.656/98. Precedentes.